Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745087-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: A2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AURESTINO SIMAO ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de A2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0737309-39.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisas de bens mediante o sistema DECRED. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Os subsistemas DIMOF e DECRED, mantidos pela Receita Federal, concentram tão somente dados contábeis relacionados às transações e movimentações financeiras, não tendo, a princípio, qualquer utilidade imediata para a localização e penhora de bens da parte devedora. Carece à parte credora, portanto, o interesse processual na adoção dilatada da medida excepcional de mitigação do princípio fundamental da inviolabilidade da intimidade e da vida privada da parte devedora (art. 5o, X, da Constituição Federal), ausente justo motivo para que se autorize a devassa desmedida da esfera particular da parte executada, como pretendido pela parte credora, em flagrante ofensa à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, é o posicionamento deste Tribunal, conforme seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS DA DEVEDORA. CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. INDEFERIMENTO. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. ACESSO A INFORMAÇÕES PRETÉRITAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido para pesquisa de bens passíveis de penhora da executada via DIMOF e DECRED. 1.1. nas razões recursais, a exequente pede a reforma da decisão agravada para admitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED a fim de averiguar a real capacidade econômico-financeira da parte agravada.2. A legislação processual estabelece que “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, nos termos do Art. 831. 2.1. Desta feita, a pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo tem por pressuposto a possibilidade de identificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada que possam responder ao pagamento do débito executado.3. Ocorre que a realização de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED não atingem a finalidade almejada pela norma, consistente na localização de bens penhoráveis do devedor. Isso porque, a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, apresentada pelas instituições financeiras de qualquer espécie à Receita Federal, registrando apenas informações relativas as operações e valores movimentados, conforme art. 2o da Instrução Normativa n. 811, de 28.1.2008 da Receita Federal (RFB). 3.1. Do mesmo modo, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito - DECRED, instituída pela Instrução Normativa n. 341, de 15.7.2003 da Secretaria da Receita Federal (SRF), apresentada pelas administradoras de cartões de crédito, presta informações apenas sobre as operações efetuadas com cartão de crédito e os montantes movimentados.4. Com efeito, o pedido visando a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED, são inaptos à localização de bens do devedor passíveis de penhora. 4.1. Precedente: “(...) “(...) A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso”. (07101165220238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 18/7/2023.).5. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido para pesquisa de bens passíveis de penhora da executada via DIMOF e DECRED, posto que ausente a utilidade da medida a ensejar a localização de bens penhoráveis. 6. Recurso improvido.(Acórdão 1854484, 0701915-37.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) Desse modo, INDEFIRO o requerimento. Ausentes novos requerimentos, retornem os autos conclusos para fins do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a diligência requerida está voltada a viabilizar a efetiva satisfação do crédito e que cabe ao magistrado garantir que a execução se faça no interesse daquele que a promove. Afirma que o juízo de origem restringiu indevidamente a atuação do credor e desvirtuou a lógica cooperativa. Ressalta que já promoveu diversas diligências executivas, tais como SISBAJUD, RENAJUD, SEFAZ, CRI e SNIPER, sem êxito. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para ser determinada a realização de consulta pelo sistema DECRED, para que se localize eventuais operações com cartões de crédito que possam indicar bens ou movimentações financeiras passíveis de constrição. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito autorizador da medida antecipatória. Embora o Código de Processo Civil imponha a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade, a teor do seu artigo 6o, a finalidade do processo de execução é a satisfação do credor e a tal termo deve ser direcionado, conforme dispõe o art. 797 do CPC. Nesse sentido, por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Assim, esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens, desde que tais medidas se mostrem realmente úteis. No caso, não observo haver verossimilhança nas alegações quanto à necessidade de consulta à Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED). Trata-se de sistema instituído pela Instrução Normativa no 341/2003 da Secretaria da Receita Federal (SRF) e deve obrigatoriamente ser apresentada pelas administradoras de cartões de crédito, que deverão prestar informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito e apresentar a identificação dos usuários, de seus serviços e os montantes movimentados. As diligências requeridas não demonstram utilidade para a satisfação do crédito porque as pesquisas referentes às Declarações de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não atingem a finalidade pretendida, qual seja, a localização de bens penhoráveis. Destaco julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO. I. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução por quantia certa. II. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados imanente à requisição da DIMOF e da DECRED traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973681, 0731153-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, por não observar a pertinência da diligência requerida para a localização de bens penhoráveis. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025 18:42:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador